Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-75.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000743-75.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO APOLINARIO DE JESUS

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

APELADO: DURVALINO CUNHA BERNARDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO AO RESSARCIMENTO POR TERCEIRO QUE QUITOU DÍVIDA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE ATESTAM
A QUITAÇÃO
. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do autor. Nas razões recursais, o Apelante afirmou que, na condição de terceiro, quitou a dívida do Apelado junto à empresa credora e, por isso, tem direito a buscar o reembolso através da ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o terceiro que quitou dívida alheia pode ser legitimado para propor ação monitória em face do devedor originário, com base em documentos que comprovam o adimplemento do débito.

III. Razões de decidir

3. O art. 305 do Código Civil assegura ao terceiro não interessado o direito ao reembolso do valor pago em seu próprio nome.

4. A declaração da empresa credora comprova que o Apelante efetuou o pagamento de cheques emitidos pelo Apelado em favor da empresa e devolvidos por insuficiência de fundos, autorizando a pretensão de reembolso.

5. A ilegitimidade ativa reconhecida pelo juízo de origem não se sustenta, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos para regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação monitória.

Tese de julgamento
: “1. O terceiro que paga dívida de outrem em seu próprio nome tem direito ao reembolso da quantia paga, nos termos do art. 305 do CC. 2. A declaração da credora reconhecendo o pagamento por terceiro em favor do devedor configura prova escrita apta a instruir ação monitória. 3. A ilegitimidade ativa não se configura quando demonstrado o adimplemento de obrigação alheia pelo autor da ação.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000743-75.2021.8.05.0080, oriundos da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

VIVALDO APOLINARIO DE JESUS

e, como Apelado,

DURVALINO CUNHA BERNARDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA